Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722416-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME AGRAVADO: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BTA CONSULTORIA LTDA. em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF nos autos da ação de execução por quantia certa de título extrajudicial no 0714318-40.2021.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução fundada em Notas Promissórias (id 90318789), vencidas no período compreendido entre 30/04/2018 e 30/04/2021, as quais não foram adimplidas nos termos avençados entre as partes. Discorre a exequente que a empresa executada integra o Grupo Econômico INEPAR, o qual está em processo de recuperação judicial, autos do processo no 1010111-27.2014.8.26.0037, em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP, plano de recuperação aprovado em 21/05/2015, data anterior à assinatura dos títulos ora executados, havendo suspeita de fraude ao pagamento dos valores devidos. Acrescenta haver condenação, em Procedimento Arbitral no 24064/MK, das empresas Petrobras Netherlands e Tupi BV ao pagamento de aproximados US$ 107 milhões de dólares à parte ora executada. Assim, em havendo título exequível, e diante do perigo de não perceber os valores devidos, requer o exequente o deferimento de tutela de urgência para que seja deferida a penhora dos créditos, limitados ao valor executado, de titularidade do GRUPO INEPAR contra a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e suas subsidiárias no Brasil e no exterior, em especial a Tupi BV e a PNBV – Petrobras Netherlands BV, bem como penhora de créditos decorrentes de transação judicial celebrado com FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, e decorrentes de litígio contra Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (“CELESC”), e penhora de participação detida no capital social da Quebec Construção, Montagem, Transportes e Estruturas Ltda. É o relatório. DECIDO. Os requisitos da tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, encontram-se elencados no art. 300 do CPC, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. No caso dos autos, a probabilidade do direito está evidenciada nos títulos executivos – notas promissórias - não adimplidas. Porém, o exequente não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar eventual frustração da execução ou tentativa do Réu em dilapidar ou ocultar bens, indício hábil a caracterizar a redução do patrimônio à situação de insolvência. Por certo, o fato de o grupo Inepar estar em recuperação judicial desde 2014 não é suficiente a caracterizar a situação de insolvência, mormente porquanto as Notas Promissórias foram assinadas somente em 2018. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória cautelar. Cite(m)-se, pois, o(s) executado(s) acima para efetuar(em), no prazo de 03 (três) dias, o pagamento da dívida ( R$ 4.282.356,37 ). A citação será pelos correios, por carta com aviso de recebimento (MP/AR), no endereço supra. Fixo honorários em 10% sobre o valor do débito, ressalvada a hipótese de embargos. Cientifique-se o(s) executado(s) que, no caso de integral pagamento no prazo acima, a verba honorária será reduzida pela metade. Por ocasião da citação, fica(m) também intimada(s) a(s) parte(s) executada(s) a se manifestar(em) sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT, atentando para as advertências constantes ao final. Defiro, desde logo, a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC, mediante requerimento. Frustrada a tentativa de citação, remetam-se os autos para consulta aos bancos de dados das instituições financeiras, TRE/DF e Receita Federal, via sistemas SISBAJUD, SIEL, INFOSEG e RENAJUD, no intuito de localizar o endereço atualizado da parte executada. Após o resultado das pesquisas de endereço, intime-se o exequente a fim de que indique, no prazo de 05 dias, aqueles que deseje sejam diligenciados, sob pena de extinção. Atendido, expeça o CJUVETECA as diligências requeridas para a citação da parte ré. Caso não haja êxito nas pesquisas, a parte credora deverá indicar o atual paradeiro da parte executada, com o endereço pertinente, ou promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Tendo sido requerido na petição inicial a penhora de ativos e transcorrido o prazo para pagamento, defiro a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado. Salienta-se que a pesquisa via sistema ERIDF só será admitida se a parte for beneficiaria de justiça gratuita. Não sendo o caso, já fica indeferida, porque o uso do sistema pelo Poder Judiciário, diante do convênio firmado com os Serviços Notariais deve ser ponderado, autorizando-se o uso gratuito àqueles que efetivamente não possuem condições financeiras de realizar o pagamento prévio dos emolumentos de pesquisa. Aos demais, a pesquisa de bens imóveis poderá ser acessada e requerida por qualquer cidadão apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br. No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Essa medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, § 5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, § 3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Dos resultados informando a existência de veículos ou penhora parcial de ativos financeiros, o exequente deverá ser intimado, a fim de que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC. Dou à presente decisão força de mandado.” (ID 93947575, autos originários, grifos no original) Opostos embargos de declaração pela exequente sob alegação de que omissa a decisão quanto a requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da executada para inclusão da sociedade controladora INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ao polo passivo da demanda (ID 95293292, autos originários), recurso acolhido no seguinte teor: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BTA CONSULTORIA LTDA contra decisão proferida id 93947575, que recebeu a peça de ingresso e determinou a citação da empresa executada. O embargante sustenta a existência de omissão na decisão do Juízo, ao argumento de que não foi apreciado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL no polo passivo da demanda. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. De início, verifico que razão assiste à parte embargante, uma vez que, de fato, este Juízo não se manifestou quanto ao pedido posto. Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios, para sanar a omissão existente, pelo que a decisão id 93947575 fica acrescida do quanto segue: ‘Ademais, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera alegação de inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve, mais que observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil), demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Necessário, portanto, ser comprovado o abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela MP n° 881/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.’” (ID 95579147, autos originários, grifos no original) Irresignada, a executada agravou e, nas razões (ID 27240880), sustenta: - que “restou demonstrado nos autos a presença de todos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a confusão patrimonial que justifica a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada”; - que “O direito de crédito em favor da Agravante está devidamente comprovado nos títulos executivos extrajudiciais representados pelas notas promissórias inadimplidas”; - que, no caso, haveria “fortes indícios de tentativa de frustração das execuções já ajuizadas contra o Grupo Inepar”, o que caracterizaria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; - que, “Nos autos do processo de recuperação judicial no 1010111- 27.2014.8.26.0037, em curso na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP, há diversas denúncias de que o GRUPO INEPAR está praticando ações orquestradas para eximir-se dos pagamentos devidos aos seus credores concursais e extraconcursais”; - que “o GRUPO INEPAR tenta se utilizar de credores trabalhistas e Sindicatos para tentar frustrar penhoras conseguidas por outros credores”; - que “as Agravadas estão tentando desviar os ativos para não quitar os créditos concursais e extraconcursais ao plano de recuperação judicial”; - que “O retrospecto das Agravadas e as demonstradas tentativas de evasão/dilapidação de ativos são suficientes para evidenciar o risco de dano iminente aos credores”; - que “as Agravadas/Executadas já tentaram frustrar o adimplemento dos créditos detidos junto à Agravante/Exequente, uma vez que, em outra oportunidade, mesmo diante de termo de confissão e subsequente cessão de crédito celebrado entre as partes, foi necessário o ajuizamento de ação judicial para assegurar o recebimento dos valores cedidos”; - que, nos termos do art. 50 do Código Civil, “confusão patrimonial nada mais é do que a ausência de separação de fato entre os patrimônios, as quais, dentre outros elementos, se caracteriza (i) pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador; (ii) pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; e (iii) por outros atos de descumprimento de autonomia patrimonial”; - que “confusão patrimonial tem lugar na forma de ser e estar do GRUPO INEPAR [ ] as empresas que compõem referido grupo econômico costumam avalizar empréstimos entre si, assumindo obrigações que tem o condão de unificar desígnios administrativos”; - e que “a empresa INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL é atualmente a pessoa jurídica responsável pelo efetivo gerenciamento do patrimônio de todas as empresas integrantes do mencionado grupo econômico”. Ao final, requer: “1) O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso para determinar a penhora de créditos, limitados ao valor executado, de titularidade do GRUPO INEPAR, apontados nos itens 1.1 a 1.14 da emenda à petição inicial – ID 93277947, e aqui transcritos: 1.1. Procedimento Arbitral no 24064/MK, iniciado pela a IESA em face da Tupi BV e PNBV (ambas subsidiárias da Petrobras no exterior) em trâmite perante a Câmara de Comércio Internacional em Nova Iorque. 1.2. Processo no 0513995-93.2015.8.19.0001 – Ação Indenizatória ajuizada pela IESA, contra a Petrobras perante a 1a Vara Cível da Comarca de Macaé/RJ, que está em fase instrutória; 1.3. Processo no 0441223-35.2015.8.19.0001 – Ação ajuizada em face da Petrobras perante a 1a Vara Cível da Comarca de Macaé/RJ; 1.4. Processo no 0309570-07.2015.8.19.0001 – Ação Indenizatória ajuizada em face da Petrobras perante a 12a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro; 1.5. Processo no 0400113-90.2014.8.19.0001 – Ação ordinária ajuizada por Consórcio Guaratatuba (do qual a IESA participa com 17,5%, juntamente com a Construtora Queiroz Galvão S.A e Construções e Comércio Camargo Correa S.A), apensada à ação cautelar no 0334032- 62.2014.8.19.0001, perante a 21a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro; 1.6. Processo no 0471514-18.2015.8.19.0001 – Ação ordinária ajuizada pelo Consórcio QGIT (do qual a IESA participa com 25%, juntamente com a Queiroz Galvão e Tecna Brasil Ltda.) contra a Petrobras, perante a 20a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro; 1.7. Processo no 0420253-77.2016.8.19.0001 – Ação ordinária ajuizada pelo Consórcio Queiroz Galvão – Iesa –Tecna (QGIIT), no qual a IESA tem participação de 20,5%, contra a Petrobras perante a 47a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro; 1.8. Processo no 0117528-23.2018.8.19.0001 – Ação Indenizatória ajuizada pelo Consórcio Queiroz Galvão – IESA – Galvão, no qual a IESA tem participação de 24,5%, contra a Petrobras perante a 21a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro; 1.9. Processo no 0136894-19.2016.8.19.0001 – Ação Indenizatória ajuizada pelo Consórcio Queiroz Galvão Iesa Plagas (no qual a IESA tem participação de 35%) contra a Petrobras perante a 32a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro; e 1.10. Recebíveis decorrentes da alienação do imóvel de matrícula no 1.790 do 8o RGI de Curitiba, por R$ 45 milhões. Estima-se que o valor de R$ 10.700.000,00 (dez milhões, setecentos mil reais) já tenha sido pago ao GRUPO INEPAR até a presente data, restando R$ 34.300.000,00 (trinta e quatro milhões e trezentos mil reais) a serem pagos em parcelas mensais, sucessivas de R$ 700 mil reais, em todo dia 20 do mês (Processo no 1010111- 27.2014.8.26.0037, fls. 92.410/92.418, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP). 1.11. Eventuais recebíveis advindos do recurso especial (Resp) 1.692.985-SP. 1.12. Créditos do GRUPO INEPAR decorrentes do TERMO DE TRANSAÇÃO JUDICIAL celebrado com FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, no valor fixo e global de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), no âmbito dos processos judiciais 0027531-15.2007.8.19.0001 – 1a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro; 0103013-32.2008.8.19.0001 – 45a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro; 020299-90.2007.8.19.0001 – 26a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro; 0184042-07.2008.8.19.0001 – 20a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro; 0499099- 45.2015.8.19.0001 – 8a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro e 0203005-97.2007.8.19.0001 – 15a Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. 1.13. Créditos do GRUPO INEPAR contra Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (“CELESC”), referentes ao processo no 5000548-66.2016.8.24.0023, em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Florianópolis/SC 1.14. A participação detida no capital social da Quebec Construção, Montagem, Transportes e Estruturas Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 09.366.648/0001-50, com fulcro no art. 861 do CPC, bem como todos os direitos a lucros, dividendos, pagamentos de mútuos ou de qualquer outra natureza que a IESA tiver em face da Quebec, com fulcro no art. 855 do CPC; 2) Ao final, dê integral provimento ao presente recurso, confirmando-se a tutela antecipada recursal concedida, para reformar a r. decisão recorrida a fim de determinar a penhora de créditos, limitados ao valor executado, de titularidade do GRUPO INEPAR, indicados nos itens supracitados, bem como deferir a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, com o objetivo de incluir a sociedade controladora do Grupo Inepar, isto é, INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 45.542.602/0001-09, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho 373, 13o Andar, Conjunto 1301, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80.410-180, e-mail: ri@inepar.com.br, telefone: (41) 0350-7474; no polo passivo da presente demanda, nos termos do artigo 134, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, com a consequente citação postal.” (ID 27240880, pp. 15/18) Preparo regular (ID 27240883). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I e no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória pela qual, em sede de ação executiva, indeferido pedido de antecipação de efeitos da tutela); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, o “deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente recurso para determinar a penhora de créditos, limitados ao valor executado, de titularidade do GRUPO INEPAR, apontados nos itens 1.1 a 1.14 da emenda à petição inicial – ID 93277947” (ID 27240880, p. 15). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, urgência que não se verifica. Do narrado, extrai-se que a exequente/agravante, sob a alegação de que a executada/agravada dilapida o patrimônio para frustrar a execução, intenta, em verdade, o arresto cautelar de créditos suficientes à garantia do valor executado à luz do que previsto no art. 301 do CPC: Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito No entanto, embora até se possa admitir probabilidade do direito (conforme a decisão agravada), inviável, na presente análise preliminar, afastar a conclusão no sentido de que “o exequente não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar eventual frustração da execução ou tentativa do Réu em dilapidar ou ocultar bens, indício hábil a caracterizar a redução do patrimônio à situação de insolvência”. Na verdade, meras alegações de denúncias de prática de ações orquestradas para se eximir dos pagamentos devidos aos seus credores, de utilização de de credores trabalhistas e Sindicatos para frustrar medidas constritivas, de desvio de ativos, visando inadimplemento de créditos inscritos no plano de recuperação judicial, de tentativas de evasão e dilapidação de ativos, por si só, não se prestam a definir o alegado propósito de dilapidação patrimonial e de frustração da presente ou mesmo de futuras execuções. Além disso, como bem pontuado pelo juízo a quo, “fato de o grupo Inepar estar em recuperação judicial desde 2014 não é suficiente a caracterizar a situação de insolvência, mormente porquanto as Notas Promissórias foram assinadas somente em 2018.” Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrada a alegada urgência da medida, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC).Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora